Tribunal: TJDFT
Processo: 0738307-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERÍCIA INCONCLUSIVA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 - No caso dos autos, até o presente momento, não se vislumbra a impossibilidade material da reintegração do Agravante na posse do imóvel, pois é possível a realização de laudo pericial complementar para a delimitação da área a ser reintegrada, antes que se apele à conversão prevista no art. 499 do CPC, uma vez que o Poder Judiciário deve sempre priorizar que as obrigações por ele mesmo estabelecidas sejam cumpridas da maneira em que foram dispostas.
2 - Assim, se o cumprimento do decisum está sendo obstaculizado em razão da ausência de certeza quanto aos limites demarcatórios do imóvel referente à reintegração de posse, cabe ao Magistrado, no exercício da presidência e consequente condução do processo, analisar a pertinência da realização perícia complementar apta a dar efetividade à decisão, conforme art. 480 do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.